Tribunal: TJDFT
Processo: 0017187-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos. A autora interpôs recurso de apelação adesivo, mas não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Conforme decisão de ID 17529833, foi-lhe indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora